Tribunal: TJSP
Processo: 0027948-34.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A CORREÇÃO DE OMISSÃO A PRETEXTO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DA PROVA E DA ELABORAÇÃO DA DOSIMETRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0027948-34.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MACKSIEL DOS SANTOS SANTANA e Interessado DRESXLER DE OLIVEIRA
ARAUJO, é embargado COLENDA 2a CAMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027948-34.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0027948-34.2018.8.26.0050/50000
Embargante: Macksiel dos Santos Santana
Interessado: Dresxler de Oliveira Araújo
Embargado: Col. 2a Câmara de Direito Criminal
Voto no 24.662
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRETENDIDA A
CORREÇÃO
DE
OMISSÃO
A
PRETEXTO
DE
PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL A REDISCUSSÃO
DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOS
CRITÉRIOS DE APRECIAÇÃO DA PROVA E DA
ELABORAÇÃO
DA
DOSIMETRIA

EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Macksiel dos Santos Santana em face do V. Acórdão de fls. 406/421,
no qual se julgou prejudicado o recurso em relação ao corréu
Dresxler de Oliveira Araújo, e foi dado parcial provimento ao apelo de
Macksiel dos Santos Santana, para redimensionar as penas para 03
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença.
A defesa do embargante Macksiel dos Santos
Santana, pretende, em suma, na petição de fls.
02/12,
preliminarmente seja anulado o julgamento virtual, por ofensa aos
princípios constitucionais da ampla defesa e o contraditório, “quanto
a não intimação do advogado constituído, sem atentar para o pedido
expresso da publicação exclusiva em nome do advogado substabelecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027948-34.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
3
reportando-se a pedido seu protocolado em 17/10/2019, às fls. 392/393”.
No mérito, alega omissão quanto à dosimetria, pugnando pelo
abrandamento da pena fixada e pela possibilidade de conversão da
pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, face ao
preenchimento dos requisitos legais. Entende, assim, que o V.
Acórdão está em desconformidade com a teoria da individualização
da pena, buscando o afastamento da omissão apontada.
Reitera, na verdade, nesse ponto, tese já discutida
no recurso de apelação, buscando, ainda, o prequestionamento da
matéria, para acesso aos tribunais superiores.
É o relatório.
De início, observo, em relação ao pleito de nulidade
do V. Acórdão, por ausência de intimação do advogado
substabelecido e, supostamente, por violação aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, melhor sorte não merece a defesa.
Não há nulidade a ser sanada.
Conforme petição de fl. 392, a Dra. Sandra Campos
Vieira juntou substabelecimento “com reservas” de iguais poderes ao
advogado, Dr. Henrique Siqueira de Souza (fl. 393), tendo sido
devidamente anotada essa informação à fl. 399. Além do mais, o
substabelecimento juntado foi “com reservas de iguais poderes”,
portanto, a Dra. Sandra, que conferiu o substabelecimento ao Dr.
Henrique, não se desliga do processo, apenas compartilha os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027948-34.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
4
poderes com outro mandatário, ao contrário do substabelecimento
“sem reservas de iguais poderes”, em que nesse caso, o antigo
mandatário de desliga totalmente do processo.
Não foi observado, assim, o disposto na Resolução
no 549/2011 deste Eg. Tribunal de Justiça:
Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente, julgados
em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa
oposição de qualquer das partes, independentemente de motivação
declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação. (Redação conferida pela Resolução
n. 772/2017) grifo nosso
Era dever da defesa pronunciar-se contra o
julgamento virtual, de acordo com a referida Resolução, por petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da distribuição
dos autos, que serve como intimação para esta finalidade, mas deixou
transcorrer, in albis, o prazo para fazê-lo, com o que se tem como
precluso o direito de oposição.
O julgamento virtual, portanto, foi válido, e não há
que se cogitar em nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027948-34.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
5
Em relação ao reclamo principal:
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos Embargos de Declaração, no prazo de 2 (dois) dias
contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão."
Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que
estão presentes os requisitos de admissibilidade.
No mérito, contudo, rejeito-os, pois inexiste
qualquer omissão no V. Acórdão.
Da simples leitura dos embargos de declaração,
verifica-se que a pretensão do embargante, a pretexto de que o V.
Acórdão foi omisso, em relação à dosimetria, é de reexame da matéria
submetida a julgamento, ou seja, uma nova discussão quanto à tese já
anteriormente analisada, o que não é possível pela via eleita, ainda
que para fins de prequestionamento.
Pois bem, reporto-me ao V. Acórdão embargado, e
reafirmo que ele traz de forma clara e precisa todas as razões para
condenar o embargante Macksiel pela prática do delito de furto
qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas, assim como a
dosimetria e a não concessão da substituição da privativa por
restritivas de direitos, adequadamente estabelecidos, contemplada
pela Turma Julgadora em densa e substanciosa fundamentação (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027948-34.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
6
ponto específico às fls. 416/420).
Confira-se a fundamentação pela não concessão da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:
“Foi corretamente estabelecido o regime aberto para
início do cumprimento da pena.
Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em
especial o contido no inciso III, uma vez que o delito foi cometido com dupla
qualificação (fraude e concurso de pessoas), de forma continuada (21
operações), com grande prejuízo causado à vítima, não era mesmo o caso de
se conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos”.
Nesse sentido, os embargos de declaração não
rendem ensejo a nova aferição do mérito da causa, consoante
jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração servem ao
saneamento do julgado eivado de um dos
vícios previstos no art. 619 do CPP e não à
revisão de decisão de mérito”1.
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda,
sendo a alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual
a ser escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração
para reexame da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in
1 STJ - EDcl no RHC 84784 Rel. Ministro NEFI CORDEIRO julg. 03/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027948-34.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
7
procedendo, conforme disciplina o art. 619, do CPP, o que admitiria
eventualmente o efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu
in casu.
Por oportuno:
''PROCESSUAL
PENAL
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO - REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
-
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se agasalham em
embargos de declaração quando a parte afirma a
existência de omissão no acórdão, mas na verdade
pretende rediscutir matéria já decidida. 2. A oposição dos
embargos de declaração, ainda que tenha por finalidade o
prequestionamento da matéria, não prescidem dos
requisitos contidos no art. 619 do CPP, não constatadas
na
espécie.''
(TJMG

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1.0153.09.089953-2/002
-
Relator:
Des.
ADILSON
LAMOUNIER
-
p.
21.07.2010).
Em resumo, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção,
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027948-34.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
8
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
A impugnação do embargante versa sobre critérios
de interpretação de prova e dosimetria das penas, o que não se
confunde, em absoluto, com omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade.
Assim,
apenas
a
Instância
Especial
poderá
pronunciar-se a tal respeito, não esta colenda Câmara, a quem falece
competência para rever suas próprias decisões.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
AMARO THOMÉ
Relator